Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CARATÉR ALIMENTÍCIO. BOA – FÉ QUE SE PRESUME. REPETIÇÃO INCABÍVEL. DESCONTOS EFETUADOS NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR. MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRESENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1009/STJ estabelece que: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
3. Por força do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio. Por isso mesmo, somente se admite a reposição de verba de cunho alimentar em caso de manifesta má-fé.

4. Necessidade de dilação probatória para se averiguar se houve erro operacional da Administração e se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.